Tribunal: TJDFT
Processo: 0007054-34.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECEPTAÇÃO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Preliminar de intempestividade do Recurso alegada pelo Ministério Público. Devido a digitalização dos autos, houve a juntada posterior das mídias, motivo pelo qual se fez necessária nova intimação das partes, notadamente do NPJ/Projeção, o qual foi nomeado depois da prolação da sentença, ou seja, sem participação da audiência de instrução. Assim, em homenagem ao princípio do duplo grau de jurisdição, deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade suscitada pela Procuradoria de Justiça.
2. Receptação de veículo. Alegação da Defesa de atipicidade de conduta por falta de dolo. Mantém-se a condenação pelo crime de receptação quando o conjunto probatório demonstra que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem que adquiriu, em proveito próprio, não sendo o caso de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, se levado em consideração que "dolo" é ação com conhecimento dos fatos; e não da ilicitude.
3. Rejeitada a preliminar de intempestividade e negado provimento ao recurso.